Tribunal: TJES
Processo: 5017025-64.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017025-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO SERGIO NUNES ALVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5017025-64.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: PAULO SERGIO NUNES ALVES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. DESVIO/EXERCÍCIO DE FATO DE FUNÇÃO DE POSTO SUPERIOR (COMANDO DE PELOTÃO). REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por PAULO SERGIO NUNES ALVES contra Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial de diferenças salariais pelo exercício de fato da função de Comandante de Pelotão. O Embargante alega omissão no Acórdão, buscando efeitos infringentes e prequestionamento, argumentando que: a) o pedido se restringe à gratificação
pro labore
(LCE n.º 629/2012 e LCE n.º 972/2021) e não ao soldo, sendo equivocada a aplicação das Súmulas Vinculantes n.º 37 e n.º 43 do STF; e b) o Acórdão deixou de enfrentar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, diante do trabalho efetivamente prestado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado é omisso, por não ter acolhido as alegações de que o pedido se refere apenas à gratificação de função (e não a soldo/equiparação remuneratória) e de que o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado deveria ser aplicado para determinar o pagamento da diferença salarial pleiteada por servidor militar que exerceu de fato função de posto superior.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos incompatíveis com o resultado do julgamento.

O Acórdão embargado analisou a pretensão de diferenças salariais sob a ótica da legalidade estrita que rege a remuneração de servidores públicos militares, concluindo que o exercício da função de Comando de Pelotão pela Praça, sem o preenchimento dos pressupostos legais (exercício formal de cargo, comissão ou função privativa de posto superior), não gera direito à percepção da verba superior (soldo ou gratificação correlata).

A conclusão do Acórdão de que a designação informal para função privativa de posto superior, se reconhecida judicialmente para fins remuneratórios, implica na vedação constitucional de aumento de remuneração pelo Poder Judiciário (Súmula Vinculante n.º 37 do STF) e na inconstitucionalidade da transposição de quadros (Súmula Vinculante n.º 43 do STF) afastou tacitamente as teses de "gratificação de função" e do enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração REJEITADOS, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Tese de julgamento:
"1. Os Embargos de Declaração não são o meio adequado para a rediscussão do mérito do julgamento ou para compelir o julgador a enfrentar argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado da decisão devidamente fundamentada." "2. Em matéria remuneratória de servidor público militar, a ausência de amparo em lei e ato administrativo válido para o pagamento de diferenças salariais por exercício de fato de função de posto superior afasta, tacitamente, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, em observância à legalidade estrita e às Súmulas Vinculantes n.º 37 e n.º 43 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n.º 37; STF, Súmula Vinculante n.º 43; STF, Súmula n.º 473; STJ, EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, j. 21/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO SERGIO NUNES ALVES
em face do Acórdão de Id 16801228, proferido por esta Egrégia 3ª Turma Recursal.

O Acórdão embargado deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, que buscava o pagamento de diferenças salariais relativas ao exercício de fato da função de Comandante de Pelotão.

O Embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão, com o propósito de obter efeitos infringentes e prequestionamento, sob os seguintes argumentos: a) que o pedido se restringe à gratificação de função
pro labore
(LCE n.º 629/2012 e LCE n.º 972/2021) e não ao soldo de Oficial, sendo equivocada a aplicação das Súmulas Vinculantes n.º 37 e n.º 43 do STF, que versam sobre equiparação remuneratória/aumento pelo Judiciário; e, b) que o Acórdão deixou de enfrentar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, pois a verba seria devida em decorrência do trabalho efetivamente prestado.

Houve apresentação de Contrarrazões pela parte contrária no ID 17169099.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

A decisão colegiada examinou a pretensão sob a ótica da legalidade estrita que rege a remuneração de servidores públicos militares.

A Turma reconheceu que o dispositivo exige o exercício formal de cargo, comissão ou função privativa de posto superior. Concluiu-se que a função de Comando de Pelotão exercida pela Praça, no contexto dos autos, caracteriza-se como mero "encargo" intrínseco às atribuições de Subtenente/Sargento, e não como função legalmente privativa de Oficial (Tenente). Ausente o pressuposto legal (a privação da função), o direito à percepção da verba superior não se constitui.

O raciocínio do Acórdão foi de que, se o militar não se enquadra na hipótese legal que gera a diferença remuneratória (seja ela soldo ou gratificação correlata à função de posto superior), o pagamento não é devido. O julgado fundamentou que o reconhecimento de tal direito, na ausência de ato formal e observância da lei, implica na vedação constitucional de aumento de remuneração pelo Poder Judiciário (Súmula Vinculante n.º 37 do STF) e na inconstitucionalidade da transposição de quadros (Súmula Vinculante n.º 43 do STF), por via oblíqua.

Portanto, o Acórdão analisou o pedido principal (diferença salarial pelo exercício de função de posto superior) e o rejeitou, de forma fundamentada, concluindo pela nulidade da designação informal e pela ausência de amparo legal para o pagamento. O fato de o Embargante insistir na tese da "gratificação de função" não configura omissão, mas mera discordância com a interpretação jurídica dada pelo Colegiado.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, embora aplicável no Direito Civil, é mitigado no Direito Administrativo em matéria remuneratória. O Acórdão, ao aplicar as Súmulas Vinculantes n.º 37 e n.º 43 do STF e o princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da CF), tacitamente afastou o argumento do enriquecimento sem causa.

No regime estatutário, o pagamento de verbas remuneratórias depende de lei e ato administrativo válido. O reconhecimento de diferenças salariais por desvio de função, sem lei ou ato formal de investidura, resultaria em violação direta à Súmula Vinculante n.º 37.

Ademais, o Acórdão citou a Súmula 473 do STF, reforçando que a ausência de ato administrativo formal de designação, emanado da autoridade competente e em consonância com a lei, não gera direito pecuniário.

O manejo dos Embargos de Declaração, no presente caso, demonstra a nítida intenção do Embargante de obter o reexame da matéria e a alteração do resultado do julgamento, o que é vedado pela função integrativa deste recurso. A decisão impugnada apresenta-se devidamente motivada, abordando os fundamentos jurídicos que a Turma considerou pertinentes para julgar a lide.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
PAULO SERGIO NUNES ALVES
, por entender que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, servindo os aclaratórios apenas à rediscussão do mérito já decidido.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)